Tribunal: TJMT
Processo: 0000854-30.2013.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000854-30.2013.8.11.0010
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA
RECORRIDO: VP GOMES & CIA LTDA - ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 62884467) interposto por MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 55604043):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELO ENTE MUNICIPAL - DÍVIDA COMPROVADA - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO -RECURSO NÃO PROVIDO.
O cerceamento de defesa só encontra respaldo quando o ato processual pretendido se revelar essencial para que seja proferida sentença.
A ninguém é dado poder beneficiar-se da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans), inclusive para coroar o princípio da boa-fé e lealdade processual, insculpido no artigo 5o do Código de Processo Civil.
Não pode a municipalidade esquivar-se do cumprimento da obrigação de honrar suas dívidas, em evidente proveito econômico indevido, ao simples argumento de que não houve expedição de nota de empenho, contrariando os princípios máximos da Administração Pública, fixados no artigo 37 da Constituição Federal de 1988”. (N.U 0000854-30.2013.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 1o/09/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação proposta pelo Município de São Pedro da Cipa-MT, manteve a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Ação de Cobrança n. 0000854-30.2013.8.11.0010, ajuizada por Hidrosan – V. P. Gomes & Cia Ltda. EPP, que julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 99.896,98 (noventa e nove mil, oitocentos e noventa e seis reais e noventa e oito centavos), referentes aos serviços de água e esgoto entre os meses de janeiro/2009 à março/2013.
O Recorrente alega violação ao artigo 183, § 1o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que não foi intimado pessoalmente, principalmente quanto à questão de testemunhas e instrução, que face ao número exorbitante dos processos de que participa, não é possível dar andamentos por publicações.
Suscita ofensa ao artigo 333, I, do CPC, uma vez que não houve comprovação quanto à prestação dos serviços pela empresa Recorrida ao Município ora Recorrente.
Recurso tempestivo (id 62986970).
Sem contrarrazões, conforme id 67055480-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 183, § 1o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que não foi intimado pessoalmente para a audiência de instrução, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 333, I, do CPC, está amparada na assertiva de que não houve comprovação de que a empresa VP GOMES & CIA LTDA - ME tenha prestado serviços de abastecimento de água ao Município ora Recorrente.
No entanto, constou do aresto impugnado que “(...) restou demonstrada nos autos a prestação dos serviços realizada pela empresa Apelada, até mesmo com o recebimento e assinatura por agente público municipal, de modo que não pode a municipalidade esquivar-se do cumprimento da obrigação de honrar suas dívidas, em evidente proveito econômico indevido, ao simples argumento de que não houve expedição de nota de empenho, contrariando os princípios máximos da Administração Pública, fixados no artigo 37 da Constituição Federal de 1988”. (id 45052499 - p. 4)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII